Tribunal: TJSP
Processo: 1083632-95.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Consumidora demandante que alega ter sido surpreendida com a notícia de negativação de seu nome em cadastro de crédito por dívida cuja origem alega desconhecer. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste na procedência da Ação. EXAME: Relação

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Consumidora demandante que alega ter sido surpreendida com a notícia de negativação de seu nome em cadastro de crédito por dívida cuja origem alega desconhecer. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste na procedência da Ação. EXAME: Relação contratual de consumo, sujeita portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor, que não isentam a autora de demonstrar os fatos constitutivos do alegado direito. Concessionária ré que trouxe aos autos fotografia do RG apresentado pela autora e de "prints" de fatura de consumo e de seu Sistema Interno, nos quais constavam endereço divergente do indicado na petição inicial. Réplica genérica, sem a negativa de que residiu no imóvel indicado pela ré. Inversão do ônus da prova que não pode ser aplicada nessa parte, sob pena de obrigar a Concessionária à produção de prova negativa. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ausência de conduta ilícita apta a ensejar o dever de indenizar por parte da ré. Dano moral indenizável não configurado. Verba honorária devida ao Patrono da Empresa ré que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida na Vara de origem. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*